Tribunal: TJMT
Processo: 1033100-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033100-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYANE VALESKA SOUZA SANTOS - CPF: 105.813.004-83 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO No 1033100-74.2022.8.11.0001

ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: MAYANE VALESKA SOUZA SANTOS

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 22/09/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES -

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
-
ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO

– PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA - ANOTAÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece. De outro lado, a Requerida não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito, que ensejou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 482,51, incluída em 09/10/2017
.

2. Se a parte Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes, tal alegação, por si só, atribui à parte Ré o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da contratação não pode ser imposta ao consumidor.

3. Neste contexto, os
print screen
retirados das telas dos próprios computadores da Requerida não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

4. Não comprovada a regularidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.

5. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, resta indevida a inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, configurando o dano moral
in re ipsa
(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida.

6. Todavia, o valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, assim como a existência de
anotações posteriores no cadastro de inadimplentes
.

7.
In casu,
a Requerente possui 01 (uma) anotação posterior à inscrição realizada pela parte Requerida, de modo que a quantia fixada na sentença no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES FATO CONSIDERADO NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2. A instituição financeira que não comprova a origem do débito questionado no valor de R$ 65,72, e insere indevidamente o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". 3. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, quando a parte autora possui outros três apontamentos em seu nome em datas posteriores ao discutido nesta demanda, as quais não foram questionadas judicialmente, deste modo rejeita-se a pretensão de majoração. 4. A sentença que declarou a inexistência do débito questionado, no valor de R$ 65,72, inclusão em 21/07/2022, bem como condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1000764-53.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.
Recursos conhecidos e não providos
.
Condeno
os Recorrentes, ambos, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte Autora, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023